Tribunal: TCU
Processo: 032.826/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de alterações de aposentadoria promovidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alterações de aposentadoria promovidas pela Gerência Executiva do INSS em Marília/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria de interesse das sras. Ana Maria Falbo Lopes, Celia Kimiko Hayaschi Tsunoda, Clarisse Bastos Domiciano, Maria Lima do Nascimento, Marlene Cortez Campana, Marta Trevisan Picolo, Sueli Bellarmino Redondo e Teresinha Gonçalves de Araujo Siqueira, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às sras. Ana Maria Falbo Lopes, Celia Kimiko Hayaschi Tsunoda, Clarisse Bastos Domiciano, Maria Lima do Nascimento, Marlene Cortez Campana, Marta Trevisan Picolo, Sueli Bellarmino Redondo e Teresinha Gonçalves de Araujo Siqueira, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação.